Tribunal: TJDFT
Processo: 0732555-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732555-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA CARRIJO FRANCO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada interposto por A. L. C. F., menor de idade, representada por sua genitora, contra Decisão proferida pelo juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum no. 0732685-44.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravada fosse obrigada a matricular a agravante no EJA para fins de conclusão antecipada do ensino médio e posterior matrícula no ensino superior. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que foi aprovada no vestibular do IESB para o curso de Publicidade e Propaganda, além de que já cumpriu carga horária superior à exigida para a conclusão do ensino médio e que possui boas notas curriculares. Ademais, sustenta a inaplicabilidade ao caso do IRDR 13 deste tribunal. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que a agravada efetue a sua matrícula no EJA e lhe aplique imediatamente avaliação para fins de conclusão antecipada do ensino médio e, em caso de aprovação, a imediata expedição de certificado de conclusão a fim de que possa se matricular no curso de ensino superior para o qual foi aprovada. Preparo recolhido no Id no. 49864355. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados. A concessão da liminar recursal, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, em análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa no presente agravo é a aferição dos pressupostos fáticos e legais para o deferimento da tutela de urgência, na qual se pretende que o réu seja compelido a efetuar a matrícula da autora e aplicar-lhe as provas de verificação de aprendizado. No caso em apreço, a documentação acostada indica a presença dos pressupostos da medida transitória almejada. Conforme demonstrado no documento de ID no. 167855005, a agravante foi aprovada no vestibular na instituição IESB para o curso de Publicidade e Propaganda, obtendo nota 8,0. No primeiro grau, a liminar foi indeferida, sob o fundamento de que estaria afastado o primeiro requisito, isto é, a probabilidade do direito, tendo em vista que a autora, ora agravante, não tinha a idade mínima para realizar o curso, apoiando-se a decisão no IRDR n.o 005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), que fixou a seguinte tese jurídica: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” Como bem esclarecido pela agravante, a questão ainda não foi decidida definitivamente pelos Tribunais Superiores, tendo o referido julgado sido objeto de recursos especial e extraordinário, os quais são dotados de excepcional efeito suspensivo e aguardam julgamento. Portanto, em que prese o posicionamento desta Corte de Justiça no IRDR, em atenção ao Princípio da segurança jurídica, mantenho meu entendimento, reconhecendo a plausibilidade do direito invocado. A pretensão de avanço escolar, para que a agravante possa concluir o Ensino Médio e realizar sua matrícula na instituição de ensino superior, na qual obteve êxito no vestibular, encontra guarida na interpretação teleológica dos artigos 24, inciso V, alínea “c” e 38, § 1o, inciso II, da Lei n.o 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), assim como no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que determinam a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. Nesse diapasão, demonstrada a capacidade meritória da agravante, que demonstrou o seu bom desempenho acadêmico, com a aprovação precoce em vestibular para curso superior, presentes as condições necessárias para que possa avançar em sua carreira estudantil. Considerando que o prazo para a matrícula na instituição de ensino superior é até o dia 14/08/2023, evidente o risco de prejuízo na demora da implementação do provimento jurisdicional. Ante o exposto, CONCEDO a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar à agravada que matricule e aplique à agravante as provas de verificação de aprendizado para a conclusão do Ensino Médio até a data de 14/08/2023. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova imediatamente as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador